Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-51.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004055-51.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDINA LOPES DE LIMA - CPF: 011.273.411-11 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
.

EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004055-51.2020.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: FERNANDINA LOPES DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDINA LOPES DE LIMA
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código do Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

A apelante sustenta que ajuizou a ação em face da conduta negligente do apelado, de incluir descontos indevidos na única fonte de renda do apelante sem as observâncias legais; fundamenta violação do princípio da primazia de decisão de mérito, pois deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, buscar a decisão como objetivo e fazer o possível para que isto ocorra, resumindo, a demanda deve ser sempre julgada (mérito), seja a demanda principal (fatos narrados na petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental; o caso como ocorrido, julgar improcedente a ação declaratória logo no início de sua distribuição sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo é sem dúvida um meio de inibir o direito de ação da apelante; tratando-se de juízo de admissibilidade da petição inicial, deverá o Juiz respeitar a regra estabelecida e assim antes de proferir a sentença e rejeitar a petição inicial, deverá determinar a intimação do autor (apelante) para que ele se manifeste sobre determinada questão ao qual o Juiz deve apontar em sua decisão; aponta legalidade da ação meramente declaratória; o número elevado de ações desta espécie se dá com base na ocorrência de várias fraudes praticadas por agentes do recorrido, não somente na Vara do Nobre Magistrado de primeiro Grau, mas sim fraudes praticadas em todo o território brasileiro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença

“
para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC)”.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDINA LOPES DE LIMA
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código do Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há os requisitos elencados no CPC para indeferimento da inicial, de plano.

É cedido que o fracionamento de ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, ante a propositura de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, o que configura conduta processual temerária e abusiva.

Nesses casos, cabe ao Judiciário coibir tais condutas, uma vez que há expressa previsão legal que devem ser observadas tanto pelo Judiciário quanto pela parte, dentre elas, a observância da boa-fé processual (
art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015);

o estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos (art. 3º,

§§ 2º e 3º do CPC/2015); o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015);

a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Registre-se que por ocasião do julgamento da 4ª Câmara de Direito Privado - AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2022, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.

Eis o trecho do voto vogal, do Des. Dirceu dos Santos que acompanhou a divergência:

“A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, negou provimento ao recurso por entender que o fracionamento de ações visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou várias ações contra a mesma parte, com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais pelo mesmo causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

(...)”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe
.”
(N.U 1014188-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3.
“O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes”
(STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado.”
(N.U 1002447-08.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da parte autora), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça.

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem
” e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dessa forma, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários para 15%, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022